Tribunal: TJPA
Processo: 0809536-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809536-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVI LOPES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809536-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

SHEISE RODRIGUES DA SILVA
, OAB/PA Nº 19.975

PACIENTE: DAVI LOPES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE XINGUARA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 171 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SEGUNDO A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES JUNTADA AOS AUTOS, NO PROCESSO N° 0800647-73.2021.8.14.0029, O CUSTODIADO FOI PRESO EM FLAGRANTE TAMBÉM PELO CRIME DO ART. 171, §2° DO CP, TENDO, NO REFERIDO PROCESSO, SUA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E, POSTERIORMENTE, REVOGADA, MEDIANTE CONDIÇÕES FIXADAS. A TANTO, A PRISÃO PREVENTIVA E A LIBERDADE CONCEDIDA ANTERIORMENTE NÃO FORAM SUFICIENTES PARA IMPEDIR QUE O PACIENTE VOLTASSE A DELINQUIR. LOGO, SOLTO, REPRESENTA RISCO CONCRETO DE COMETIMENTO DE OUTROS CRIMES DA MESMA NATUREZA, ABALANDO A ORDEM PÚBLICA.
DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

50ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 16 de agosto de 2023 e término no dia 18 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DAVI LOPES PEREIRA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, nos autos da Ação Penal nº 0809536-35.2023.8.14.0000, pela suposta prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso.

Narra o impetrante (ID nº 03/11, ID nº 14598722), em síntese que no dia 27/04/2023, o paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva no dia 29/04/2023.

Em 11/05/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela suposta prática dos crimes supracitados, quando se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa. A autoridade coautora, em 26/05/2023, recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente mandamus, onde alega ausência de fundamentação da prisão preventiva. Além disso, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de sustentar que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Recebidos os autos, deneguei
a liminar às fls. 245/246, ID nº 14620882, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

256
/258, ID nº 14709641), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO
: DAVI LOPES PEREIRA foi preso em flagrante no dia 27 de abril de 2023, pelos fatos perpassados no autor de prisão em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, caput c/c artigo 304, caput, ambos do Código Penal, apresentando como vítima LJ Máquinas, Sebastião de Fraga Sousa Júnior e Ferramentas e Casa dos Parafusos.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
: Conforme exposto nos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em decisão exarada na data de 29 de abril de 2023, pela suposta prática dos crimes que lhe foram imputados, conforme decisão de ID nº 91898622.

Importa mencionar que sobre o paciente recaem fortes indícios de que este tenha realizado a prática delitiva com emprego de violência e grave ameaça, vez que, além do depoimento dado pelas testemunhas, existe o depoimento das vítimas que afirmam que o acusado utilizava documento falso e praticava o crime de estelionato.

Dada a gravidade dos fatos em apuração, resta evidenciada a potencial periculosidade do paciente, o que justifica a mantença da medida excepcional como meio de resguardar e garantir a ordem pública. A manutenção da prisão é imprescindível, sob pena de colocar em xeque a dignidade da vítima sobrevivente e dos parentes da vítima fatal, bem como visa resguardar a integridade das testemunhas e favorecer o bom andamento processual e igualmente assegurar a credibilidade da justiça e prestigiar o trabalho da polícia ostensiva e polícia judiciária em seus desforços para desanuviar o caso. Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial entendo necessária a manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:
Em 29 de abril de 2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente DAVI LOPES PEREIRA, pela suposta prática do crime previsto no 171, caput c/c artigo 304, caput, ambos do Código Penal.

A defesa de DAVI LOPES PEREIRA apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, conforme petição de ID nº 92313548.

O Ministério Público ofereceu denúncia, bem como manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, conforme petição de ID nº 92554087.

A denúncia foi recebida em 26 de maio de 2023, conforme decisão de ID nº 92555459.

A defesa impetrou Habeas Corpus, conforme documento de comprovação de ID nº 93791596.

A defesa apresentou resposta a acusação, conforme petição de ID nº 93797891.

Analisando os autos, considerando a gravidade da conduta, bem como em vista dos depoimentos, evidenciando a ocorrência de uma conduta extremamente grave, verifico que até o presente momento a manutenção da prisão preventiva do paciente continua necessária, sendo que não há, até então, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia do paciente, conforme previstos no art. 312 do CPB.

Nesta
Superior Instância
(fls. 260/264, ID nº 14833804), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou
e
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos dias 29/04/2023 e 07/06/2023:

“(...) Há, no caso, "fumus comissi delicti". Da análise detida do Auto de Prisão em Flagrante e dos relatos colhidos das testemunhas, temos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No ponto o próprio auto de constatação provisória serve a demonstrar a aparência do crime.

Há também, "periculum libertatis". Informou a autoridade policial que, apesar do autuado ter se identificado como EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA, há indícios de que se trate, em verdade, de DAVI LOPES PEREIRA considerando as diligências realizadas em sede policial.

[...]

No mais, verificando a certidão de antecedentes juntada aos autos de DAVI LOPES PEREIRA, salta aos olhos que no Processo n° 0800647-73.2021.8.14.0029, o custodiado foi preso em flagrante também pelo crime do art. 171, §2° do CP, tendo, no referido processo, sua prisão preventiva decretada (id 39512123) e, posteriormente, revogada, mediante condições fixadas.

A tanto, tenho que a prisão preventiva e a liberdade concedida anteriormente não foram suficientes para impedir que o flagrado voltasse a delinquir. Por tudo, verifico que o acusado, solto, representa risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, abalando a ordem pública, especialmente levando-se em conta a vasta certidão de antecedentes criminais.

Logo, preenchidos restam os requisitos fáticos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

Quanto aos requisitos normativos (CPP, art. 313), os fatos criminosos em análise (CP, art. 171 e 304) são dolosos e possuem previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.

Ademais, conforme noticiado no inquérito, há dúvida quanto à identidade do flagranteado, tendo a autoridade policial suspeitado que se trata de DAVI LOPES PEREIRA, razão pela qual incide também a hipótese do art. 313, §3° do CPP.

[...]

Ante todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de DAVI LOPES PEREIRA, já qualificado, para garantia da ordem pública, forte no art. 312 e 313 do CPP.
(...)”.

“(...) Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento dos pleitos é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão doc. id 94181962.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA - FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO - CRIME PERMANENTE - SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA - NOVO TÍTULO JUDICIAL - QUESTÃO SUPERADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA ESTREITA VIA DO WRIT - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA - REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL (ARTS. 312 E 313, I, DO CPP) - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - PRIMEIRO PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO - SEGUNDO PACIENTE NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO - NÃO CABIMENTO.
(...)- Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, inciso I do Código de Processo Penal). - Não faz jus à liberdade provisória agente que reitera na prática delitiva, de modo que o primeiro paciente ostenta reincidência específica, enquanto o segundo estava no gozo de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas. - As condições favoráveis não são suficientes para garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela. - As medidas cautelares diversas da custódia, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do delito.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.121294-5/000, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de estelionato e uso de documento falso, inclusive de forma reiterada.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ILEGALIDADE NO FLAGRANTE - QUESTÃO SUPERADA - CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - DOMICILIAR – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. (...)
Eventual condição favorável do paciente, a princípio, não lhe garante o direito à liberdade provisória, devendo tais condições pessoais ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, os quais, ao contrário, demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva a resguardar a ordem pública. (...).
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.106397-5/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA -MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA -REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP - GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A PRISÃO - DESCABIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A tese de ausência de comprovação de autoria é incompatível com a presente ação constitucional, uma vez que importa em dilação probatória, 2. A decisão em que se decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada se os pressupostos autorizadores da medida cautelar mais gravosa estão presentes. 3. A manutenção da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria associados à necessidade de se assegurar a ordem pública, instrução penal e aplicação da lei penal considerando a gravidade concreta do delito. 4. (...). 5. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados os requisitos da restrição da liberdade e circunstâncias que evidenciam a insuficiência de medidas alternativas.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.066257-9/000, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 25/04/2023).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 21/08/2023